Tribunal: TJDFT
Processo: 0724799-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Retifique-se a autuação para que conste como apelante BAR E RESTAURANTE POTIGUAR EIRELI. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca da inovação recursal no ponto que trata dos “juros moratórios de 2%” ao mês. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46